Tribunal: TJBA
Processo: 8042192-51.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042192-51.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DANIEL DOS SANTOS RIBEIRO

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
JULIANA VARNIER ORLETTI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉPCIA DA INICIAL. EXIGÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE PRÓPRIO PUNHO DA PARTE AUTORA. REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI. PARTE REGULARMENTE REPRESENTADA POR ADVOGADO. VIOLAÇÃO AO ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO PARA CASSAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por consumidor contra sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, a Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais. O juízo de origem considerou a petição inicial inepta após o autor não cumprir a determinação de apresentar uma declaração de próprio punho negando a contratação e a dívida que originou a restrição de seu crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelação atende ao princípio da dialeticidade; e (ii) definir se é lícita a exigência judicial de declaração escrita de próprio punho pela parte como condição de procedibilidade da ação e validade da petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de violação à dialeticidade, pois o recurso de apelação ataca diretamente os fundamentos da sentença, defendendo a aptidão da petição inicial e esclarecendo os limites da pretensão, cumprindo o requisito do art. 1.010 do Código de Processo Civil.

4. A petição inicial atende aos requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil, indicando os fatos, os fundamentos jurídicos e os pedidos de forma clara, acompanhada de procuração e comprovante da restrição de crédito, o que permite a exata compreensão da demanda e viabiliza a defesa da parte contrária.

5. A exigência de que a parte autora redija declaração de próprio punho para ratificar os termos da petição inicial carece de amparo legal. A parte encontra-se regularmente representada por advogado munido de procuração, profissional que detém capacidade postulatória para formular alegações em nome de seu cliente.

6. Condicionar o prosseguimento do processo a requisito não previsto em lei, presumindo má-fé exclusivamente pela ausência do documento manuscrito, configura obstáculo indevido ao direito fundamental de acesso à Justiça. A extinção sumária do feito mostrou-se prematura e cerceou o direito de ação do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Sentença cassada para determinar o retorno dos autos à vara de origem e o regular prosseguimento do processo.

Tese de julgamento:

1. A apelação que impugna os fundamentos da sentença extintiva preenche o princípio da dialeticidade recursal.

2. É ilegal condicionar o recebimento da petição inicial e o prosseguimento do processo à apresentação de declaração de próprio punho elaborada pela parte, quando esta se encontra regularmente representada por advogado com procuração nos autos.

3. A extinção do processo sem resolução de mérito por inépcia da inicial baseada exclusivamente no descumprimento de exigência não prevista em lei viola o princípio do acesso à Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal de 1988, art. 5º, inciso XXXV; Código de Processo Civil, arts. 319, 321, 485, inciso I, e 1.010, incisos II e III.

Jurisprudências relevantes citadas
: Apelação/Reexame Necessário 8196347-12.2024.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, Publicado em 02/12/2025; Apelação/Reexame Necessário 8000602-55.2020.8.05.0027, Rel(a). Des(a). Maria do Socorro Barreto Santiago, Segunda Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 30/07/2025; Apelação/Reexame Necessário 8103189-34.2023.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Mauricio Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, Publicado em 29/11/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8042192-51.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante DANIEL DOS SANTOS RIBEIRO e como apelada AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora